Tribunal: TJSP
Processo: 1026406-85.2024.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de exibição de documentos. Sentença de improcedência. Manutenção. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação desconstitutiva para revisão contratual com pedido de exibição de documentos. Sentença de improcedência. Manutenção. Encargos que não ultrapassam os limites da Instrução Normativa INSS/Press vigente à época da contratação. Instrução normativa do INSS impõe limitação de juros, não do Custo Efetivo Total – CET. Não comprovada a abusividade da taxa de juros. Recurso improvido.